Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-22.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800566-22.2019.8.14.0021

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BARRETO SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA DA CONCEICAO BARRETO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800566-22.2019.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ - AÇU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA

ADVOGADOS: DIORGEO MENDES- OAB/PA 12.614 E HELOÍSE BARROS – OAB/PA 27.494

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS E CONCILIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO TJPA.
PRESCRIÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 CDC. LAPSO QUINQUENAL NÃO DECORRIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
.

ATO ILÍCITO CONFIGURADO
E NÃO MERA COBRANÇA.
DANOS MORAIS.
AJUSTE DO IMPORTE

À

RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA
.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DA INTENÇÃO DO CREDOR, SENDO BASTANTE A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. POSIÇÃO ATUALIZADA DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE

MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800566-22.2019.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ - AÇU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA

ADVOGADOS: DIORGEO MENDES- OAB/PA 12.614 E HELOÍSE BARROS – OAB/PA 27.494

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA
interpuseram respectivos Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

1)

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 803343886;

2)

Condenar a Instituição Bancária na restituição dobrada, cm correção pelo INPC desde a data do desconto até o efetivo pagamento, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e

3)

Condenar
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ao pagamento de dano moral na ordem de R$ 8.000,00(oito mil reais)” ( Pje ID

10682805,páginas 1-4).

Em razões recursais,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
alude

os seguintes argumentos:

1)

Ausência de interesse de agir;

2)

Prescrição quinquenal caracterizada;

3)

Empréstimo consignado contratado;

4)

Dano moral não configurado porque a cobrança indevida desagua no campo do mero aborrecimento;

5)

Se existente o dano, que seu valor sofra a necessária redução e ;

6)

Impossibilidade a restituição dobrada do indébito porque necessária a prova da má-fé;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 10682815, páginas 1-20).

Em razões recursais,

MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA
aduz

único argumento, a saber:

1)

Majoração dos danos morais de R$ 8.000,00(oito mil reais) para R$ 40.000,00(quarenta mil reais), conforme pleito exordial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 12406515, páginas 1-11).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800566-22.2019.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ - AÇU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA

ADVOGADOS: DIORGEO MENDES- OAB/PA 12.614 E HELOÍSE BARROS – OAB/PA 27.494

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambas as Apelações Cíveis eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado por
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA,
cenário fático de rebate frustrado por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
dado que, no mérito recursal, limitou-se a discutir os danos morais quanto à:

(i) inexistência porque o prejuízo alegado não ultrapassou a mera cobrança;

(ii)se existente, a ser reduzido a coibir o enriquecimento ilícito e

(iii)repetição de indébito simples dada a perquirição da má-fé, que inocorre no caso concreto.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.

Argumento 1: Esgotamento das Vias Administrativas e Conciliatórias

Desnecessário é o exaurimento da via administrativa e prévia conciliação na ordem pré-processual à discussão da questão litigiosa sob enfoque.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA vem decidindo realçando recente julgado de relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno :

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR PRETENSÃO RESISTIDA
. NULIDADE DA SENTENÇA
.

1.
Não é necessário o esgotamento ou mesmo o requerimento administrativo prévio para comprovar a pretensão resistida

como condição para a parte ingressar em juízo, a fim de discutir sobre a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado
;

2.
Recurso conhecido provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800107-65.2020.8.14.0124 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/10/2023). O negrito é meu.

A matéria é tão pacificada que não merece maiores digressões ante precedentes desta Corte de Justiça.

Argumento rejeitado, então.

Argumento 2:
Prescrição Quinquenal

Inocorrente

o lapso prescricional arguido:

A uma.

A legislação aplicada ao caso concreto é a Consumerista dado que o prejuízo decorre de serviço prestado pela Instituição Bancária denominada como fornecedora de serviços, afastando o regramento da Legislação Comum.

À vista disso, o prazo prescricional é de 05(cinco) anos imposto pelo artigo 27 do CDC e não de 03(três) anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do CC.

A duas. Conta-se o prazo da data do último desconto da parcela do empréstimo consignado segundo posição da 2º Turma de Direito Privado do TJPA destacando recentíssimo julgado da relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. PRESCRIÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PREEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020224-49.2016.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024). Negritei.

Último desconto indevido relatado em 16.04.2019. Proposta Ação Judicial em 27.09.2023, portanto, dentro do lapso prescricional de 05(cinco) anos.

Argumento rejeitado a não ensejar mais debates por força da clara obviedade.

Argumento 3: Mera Cobrança e não Ato Ilícito do Desconto de Empréstimo Consignado.

Inicio destacando novamente precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, julgado da relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O desconto indevido realizado em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados
.
Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027-60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023).

O negrito é meu.

Avivo: Desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado, predicado como fraudulento que atinge sensivelmente o sustento do aposentado cuja dedução, mínima que seja, supera o campo da mera cobrança ou aborrecimento e adentra na seara da ilicitude a ensejar a obrigação indenizatória por danos morais.

Logo, o empréstimo consignado na ordem de R$ 784,57(setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), pagos em 72(setenta e duas parcelas) de R$ 22,58(vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), já com desconto de 61(sessenta e uma )parcelas quando da propositura da Ação Judicial é, sem sombra de dúvida, reputado como ato ilícito porque fraudulento e danoso à própria sobrevivência de uma idosa de quase 78(setenta e oito) anos de idade. (ID

10682768, página 1).

Ato ilícito a configurar a condenação por danos morais.

Alegação rejeitada, portanto.

Argumento 4: Danos Morais e Redução/Majoração

R$ 8.000,00(oito mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais.

Merece redução porque inadequado e não razoável à questão litigiosa versada porque gravita fora da razoabilidade necessária a permitir o enriquecimento ilícito.

Condenação reformada a ajustar nos danos morais no valor de R$ 3.000,00(três mil reais), segundo posicionamento conhecido desta Relatora em Ações Judiciais de igual qualidade.

Argumento acolhido.

Argumento 5: Repetição Dobrada do Indébito

Sendo direta.

Em recente decisão, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva
.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição do valor descontado indevidamente deve ser dobrada, mantendo-se a sentença combatida nesse pontuar a não comportar maiores discussões.

Argumento rejeitado.

Ao exame das razões recursais de
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA.

Argumento Único:

Majoração dos Danos Morais

Já acima decidido, entendendo que o valor de R$ 3.000,00(três mil reais é adequado e suficiente ao caso concreto a não sofrer

a majoração desejada.

Argumento rejeitado, portanto.

Ante o exposto, meu posicionamento em face da Apelação Cível interposta

por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

S/A
é por

conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, apenas e tão somente, para reduzir os danos morais de R$ 8.000,00(oito mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) e, quanto

à Apelação Cível de
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO SILVA,
o Recurso será conhecido e desprovido
segundo

fundamentação acima esposada,
mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos,

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/06/2024